Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712460-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, NEIF SALIM NETO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO NETTO RODRIGEUS CHAVES contra o acórdão de ID 60054942 que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora embargante. O feito fora incluído em pauta de julgamento conforme certidão de ID 61968429. Devidamente intimado sobre interesse recursal, a parte agravante peticiona no ID 62400962 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 2 de agosto de 2024 13:14:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador